Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-37.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003218-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SONIA ERCI DIAS - CPF: 084.780.198-55 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - CPF: 054.244.878-58 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
-
INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 26 DA LEI 9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL - IRREGULARIDADE - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do fiduciante, mormente considerado, no caso, que o mesmo reside no imóvel ofertado como garantia fiduciária no contrato executado.

A ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.

A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003218-37.2017.8.11.0003

Apelante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelado:
SONIA ERCI DIAS

1ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ação:
Ação Anulatória de Procedimento de Consolidação de Propriedade Decorrente de Alienação Fiduciária de Imóvel, c/c Consignação em Pagamento, proposta por
SONIA ERCI DIAS
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a purgação da mora e a convalidação do contrato de financiamento imobiliário nº73275230001145 e determinou a suspensão de eventual leilão extrajudicial e de seus efeitos, em caráter definitivo. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
sustenta que não há possibilidade de se purgar a mora, porquanto houve o vencimento antecipado da totalidade da dívida após o escoamento do prazo para pagamento voluntário. Afirma que para obstar os efeitos da consolidação do imóvel, deverá ser adimplida a totalidade do valor do contrato e não somente o valor que o apelado acredita estar em aberto. Alega que a apelada foi devidamente notificada para purgar a mora dentro do prazo legal, mas ainda assim não o fez, fato que legitima os atos de execução da garantia fiduciária estabelecida no contrato de financiamento celebrado com a apelante. Aduz que a intimação da apelada por edital decorreu após a realização de 3 tentativas de intimação pessoal promovidas pelo Oficial de Cartório.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, requer seja determinado o pagamento da integralidade da dívida, incluindo as custas e despesas com o procedimento de execução extrajudicial do bem, nos termos legais, bem como pelo arbitramento proporcional dos honorários sucumbenciais, nos termos dos artigos 85 e seguintes do CPC.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 15908977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020